Tribunal: TJBA
Processo: 8001918-46.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001918-46.2021.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: ROBERTO ALVES CARVALHO

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais para: (a) confirmar a medida liminar; (b) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.976,81; (c) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00; e (d) julgar improcedente a reconvenção. Consta dos autos que o autor, após ter recebido fatura elevada, foi informado de que se tratava de cobrança indevida. Meses depois, teve a energia cortada por suposta inadimplência. A ré alegou fraude por "desvio antes do medidor", com base em TOI, e requereu, em sede de reconvenção, a cobrança do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, de forma idônea, a suposta irregularidade na medição de energia elétrica; (ii) verificar a validade do TOI e da cobrança baseada em procedimento unilateral; e (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento e da imputação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI não constitui prova suficiente para embasar a cobrança quando não acompanhado de perícia técnica ou outro meio de prova que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor, conforme art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4.

A concessionária não comprovou a participação do consumidor na alegada fraude, tampouco apresentou laudo técnico ou perícia que atestasse de forma inequívoca a irregularidade no medidor, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, à luz dos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

5.

A existência de fotografias ou anotações unilaterais no TOI não é suficiente para afastar a hipossuficiência técnica do consumidor nem para validar a cobrança por consumo supostamente não faturado, que exige apuração técnica imparcial.

6.

A interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, com base em débito controverso, sem apuração adequada da suposta irregularidade, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

7.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8.

O termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade contratual deve ser a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9.

A omissão da sentença quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser corrigida de ofício, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor atribuído à reconvenção, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), desacompanhado de perícia técnica ou comprovação de contraditório e ampla defesa, não é apto a embasar cobrança de consumo supostamente não registrado.

2.

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar, de forma técnica e robusta, a responsabilidade do consumidor por irregularidade no medidor.

3.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito impugnado, sem observância de procedimento regular, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.

4.

A fixação de honorários advocatícios deve observar separadamente o valor do proveito econômico obtido na ação principal e o valor atribuído à reconvenção, sendo obrigatória mesmo quando omitida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art.
175;
CPC, arts. 373, 85, §§ 2º e 3º, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140;
Lei no 9.427/96
;
Lei n 8. 987/95 (Lei de Concessões Públicas).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8104899-60.2021.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desª Adriana Sales Braga, j. 09.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001918-46.2021.8.05.0164
, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
ROBERTO ALVES CARVALHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.